Tribunal: TJPA
Processo: 0818953-12.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818953-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1-Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso. No curso da tramitação recursal, foi proferida sentença com resolução de mérito nos autos de origem, extinguindo a demanda com julgamento do mérito. A parte agravante alegou erro material na decisão agravada, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença com resolução de mérito acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento, tornando o recurso prejudicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-A superveniência de sentença de mérito nos autos principais absorve a controvérsia anteriormente debatida no Agravo de Instrumento, esvaziando seu conteúdo e inutilizando a via recursal eleita.

4-De acordo com o art. 932, III, do CPC/2015, compete ao relator não conhecer de recurso manifestamente prejudicado por perda de objeto, diante da inexistência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional.

5-O entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante reconhece que, uma vez prolatada sentença que resolve a lide principal, resta prejudicada a insurgência contra decisões interlocutórias anteriores, dada a ausência de interesse recursal superveniente.

6-A informação incorreta mencionada na decisão agravada refere-se a erro material sanável, não sendo suficiente para justificar a permanência do interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO

7-Recurso não conhecido por perda superveniente do objeto.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, I e III; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1277234/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 18.06.2015, DJe 30.06.2015; TJPA, 2017.01306570-71, Rel. Des. Edinea Oliveira Tavares, j. 21.03.2017; TJPA, 2016.03711962-65, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 03.10.2016; TJPA, 2016.01763130-80, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 13.05.2016; TJPA, 2016.03503757-97, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 28.09.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
o Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora
.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 à 14 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em razão da
decis
ã
o monocr
á
tica, prolatada sob minha relatoria, que n
ã
o conheceu do
Agravo de Instrumento (processo nº
0818953-12.2023.8.14.0000 - PJE
).

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Desta forma, tendo sido proferida nova decisão que remete os autos à Justiça Federal, impõe-se o reconhecimento da perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade e necessidade da via eleita. Acerca da questão, preleciona Fredie Didier Junior:

(...)

Ante o exposto, não conheço do presente recurso ante a perda

superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do

CPC/2015.

(...)”

Em razões recursais, o Município Agravante pretende a reconsideração da decisão monocrática, para que seja reformada, reconhecendo-se o erro material no entendimento de que o Juízo de origem teria declinado de sua competência ou para que o presente agravo seja submetido à apreciação do órgão colegiado competente, para que seja julgado procedente e garantido o julgamento do mérito da demanda.

O Ministério Público em contrarrazões manifestou-se pelo não conhecimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Dos autos, observa-se que de fato, constou na decis
ã
o ora agravada men
çã
o
à
decis
ã
o diversa dos autos, pelo que assiste raz
ã
o ao Agravante quanto ao ponto.

Contudo, a sentença transcrita e o Id mencionado fazem referência aos autos na origem, não passando a informação de declinação de competência de mero erro material que fica sanado.

Desta forma, não havendo qualquer mácula à decisão impugnada, e incumbindo
ao relator o n
ã
o conhecimento de recurso prejudicado (art. 932, III do CPC/2015),
deve a decisão impugnada ser mantida.

Desta forma, sendo cedi
ç
o que a
sentença de mérito proferida nos autos da Ação principal conduz ao exaurimento do objeto do recurso, pois absorve por completo o conteúdo da decisão agravada,
imp
õ
e-se o reconhecimento da perda do interesse recursal, porquanto n
ã
o mais subsiste a utilidade e necessidade da via eleita.
Acerca da questão, preleciona Fredie Didier Junior:

“Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa.” (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2007 - p. 176).

Sobre o tema, demonstrando ser este o entendimento do STJ, colaciona-se o precedente abaixo transcrito:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. INDEFERIDO O PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO.
1. Por meio de consulta realizada junto ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observa-se verificou-se que, nos autos da Ação Cautelar 2006.33.03.001317-0, no bojo do qual foi interposto o agravo de instrumento objeto do presente recurso especial, foi proferida sentença de extinção do processo em 29/6/2011, já transitada em julgado. 2.
Tendo em vista que a decisão que deu ensejo à interposição do agravo de instrumento perante a segunda instância não mais subsiste, deve ser reconhecida a superveniente perda de objeto do presente recurso
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ- AgRg no REsp 1277234/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 30/06/2015) – Grifei

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO DIANTE A ESTA INSTANCIA REVISORA. 1. Recurso Prejudicado diante a superveniência de sentença de mérito ser tradutora da perda do Interesse Recursal em sede de Agravo de Instrumento, considerando que o pleito foi exaurido em sede originária. 2. Nesse Viés,
a superveniência de sentença de mérito, traduz por consequência a perda do Interesse Recursal em sede de Agravo de Instrumento
, considerando que o pleito foi exaurido em sede originária.
3. Ainda em decorrência da superveniência de sentença na ação originária, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração de fls. 73-75.
4. Ex positis, sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal, nego seguimento ao recurso, por se encontrar manifestamente prejudicado, em razão da perda do objeto, nos termos do art 932, iii do cpc-2015, resultando, consequentemente encerrada a atuação jurisdicional nesta instância revisora. 5. Recurso que se nega seguimento por se encontrar manifestamente prejudicado, em razão da perda do objeto.”

(TJPA, 2017.01306570-71, 172.747, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-21, Publicado em 2017-04-05 - grifei).

“Trata-se de Embargos de Declaração de fls.98/101 opostos pelo ESTADO DO PARÁ em razão da decisão contida no Acórdão nº 159.783 que negou provimento ao Agravo
. Adotando como relatório o que consta nos autos, e sem qualquer aprofundamento sobre o mérito do recurso,
analisando o sistema processual, observo que já houve sentença com resolução de mérito, extinguindo o processo
na forma do art. 487, I e III do CPC/15. Vejamos a sentença proferida pelo juízo a quo: (...) Portanto, tendo o Magistrado proferido sentença de mérito, fica caracterizada a perda do objeto da presente irresignação, colocando-se um término ao procedimento recursal.
Diante das considerações expostas, com fundamento no art.932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO DO RECURSO em razão deste encontrar-se prejudicado em decorrência da perda de objeto.”

(TJPA, 2016.03711962-65, Não Informado, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-03, Publicado em 2016-10-03 - grifei).

“PROCESSO CIVIL- AGRAVO DE INSTRUMENTO- PROLAÇÃO DE SENTENÇA PELO JUÍZO AGRAVADO- PERDA DO OBJETO- RECURSO PREJUDICADO- DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 932, CAPUT, DO CPC/2015. 1-
Se antes do julgamento do Agravo de Instrumento é prolatada a sentença pelo juízo agravado, ocorre a perda do objeto do recurso
. 2- Agravo de instrumento a que se nega seguimento por restar prejudicado (art. 932, caput do CPC/2015). “

(TJPA, 2016.01763130-80, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-13, Publicado em 2016-05-13). (grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 557, CAPUT, DO CPC. I - Uma vez prolatada a sentença, o Agravo de Instrumento perde o seu objeto diante da carência superveniente de interesse recursal. II - Não conhecimento do recurso, por restar prejudicado, seguimento negado. (...) IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ interpõe agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, contra decisão prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que concedeu tutela antecipada em favor do agravado, no sentido de determinar ao agravante a imediata equiparação do abono salarial em igualdade ao percebido pelos militares da ativa.
Às fls. 76/82, neguei seguimento ao Agravo de Instrumento
. Às fls. 83/116 o IGEPREV interpôs Agravo Interno. Às fls. 118/123 foi julgado o Agravo Interno.
O IGEPREV opôs Embargos de Declaração às fls. 124/131
. É o relatório, síntese do necessário. DECIDO. Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no Sistema de Acompanhamento Processual 1º Grau - LIBRA,
verifiquei que o processo que originou o recurso de Agravo de Instrumento foi sentenciado
em 24 de julho de 2014 (Consulta do Processual 1º Grau - LIBRA, em anexo),
o qual passa a fazer parte do caderno processual, pelo que, em face de se tratar de matéria de ordem pública, decreto de ofício a perda de objeto do Agravo de Instrumento, e julgo prejudicado o exame dos presentes Embargos de Declaração
. (...)
Ante o exposto, nego seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve a perda superveniente do interesse de agir, encontrando-se prejudicado o mencionado recurso
.”

(TJPA, 2016.03503757-97, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-28, Publicado em 2016-09-28 - grifei).

Ante o exposto, não conheço do presente recurso ante a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

É o voto.

Oficie-se ao Juízo a quo comunicando a presente decisão.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025